Tribunal: TJDFT
Processo: 0751096-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751096-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MEDEIROS CARVALHO AGRAVADO: THIAGO PARAISO CHAVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fatima Medeiros Carvalhocontra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 217498478 do processo n. 0737966-44.2024.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Thiago Paraiso Chaves, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para a confecção de cálculos acerca dos honorários advocatícios devidos à parte credora, antes de se pronunciar acerca de eventual excesso de execução arguido em impugnação do devedor. A parte credora apresentou petição de reconsideração (ID 217642511), na qual pleiteou a imediata expedição de mandado de despejo, sem a remessa dos autos à contadoria. O Juízo de origem manteve a decisão objurgada, postergando também a análise do pedido de despejo compulsório (ID 217671390). Em suas razões recursais (ID 66795490), sustenta a agravante que “a r. decisão interlocutória determinou o envio dos autos à contadoria do Juízo, indeferiu o pedido de despejo compulsório, à despeito do pedido da exequente, e não rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, em franca violação do Código de Processo Civil e de diversos princípios processuais como da inércia, da imparcialidade e da celeridade processual”. Argui que, “se as partes tinham estipulado a formação do acordo com a entrega do termo assinado, não se pode concluir pela existência do ajuste, quando o próprio executado se recusou a firmar a minuta”. Aponta que “a r. decisão agravada parte da premissa equivocada de existência de acordo entre as partes”, contudo, “para existir acordo, a concordância deve ser integral”. Descreve que “o fato de o Juízo a quo determinar o envio dos autos à contadoria deixa claro que as partes não chegaram ao acordo sobre o pagamento dos débitos”. Conclui que, se inexistiu o “ajuste, deve o cumprimento de sentença prosseguir com a efetivação do despejo e os atos expropriatórios, ante a inexistência do pagamento voluntário”. Destaca que, “ao alegar excesso de execução como único fundamento da sua impugnação, o executado deve declarar de imediato o valor que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo”, o que não ocorreu na hipótese. Declara, ainda, que o depósito realizado pelo executado nos autos de origem foi intempestivo, o que torna as quantias executadas incontroversas, sem afastar a incidência da multa de 10% (dez por cento) e de honorários de 10% (dez por cento) previstos no art. 523 do CPC. Destaca serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais sobre os aluguéis vincendos, ao quais incidem “sobre as parcelas posteriores à rescisão contratual, ainda que pagas voluntariamente”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença com a expedição de mandado de despejo compulsório e a prática dos atos expropriatórios. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 66798829). Em razão da prevenção verificada (ID 66826950), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a manifestação do Juízo a quo que, em cumprimento de sentença, determinou a remessa determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para a confecção de cálculos acerca dos honorários advocatícios devidos à parte credora, postergando-se, assim, a análise da impugnação apresentada pelo executado e do pedido de expedição de mandado de despejo requerido pela exequente. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial (ID 217498478), cujo entendimento foi reiterado após pedido de reconsideração (ID 217671390): Decisão de ID 217498478: As partes confirmam as tratativas para formalização de acordo (ID's 217472603 e 217476430), inclusive o devedor comprova o depósito de parcela substancial do débito perseguido, de modo que deve ser prestigiada a solução consensual do conflito (art. 3o, §2o, do CPC), máxime diante dos vetores constitucionais da função social do contrato, da presunção de boa-fé e da preservação da empresa enquanto relevante agente de fomento do desenvolvimento social e distribuição de renda. Nesse sentido, reverbera na Corte Superior o entendimento de que “a Constituição da República consagra a proteção à preservação da empresa por duas razões basilares: (i) é forma de conservação da propriedade privada; (ii) é meio de preservação da sua função social, ou seja, do papel socioeconômico que ela desempenha junto à sociedade em termos de fonte de riquezas e como ente promovedor de empregos. Assim, o princípio da preservação da empresa cumpre a norma maior, refletindo, por conseguinte, a vontade do poder constituinte originário” (REsp 1.023.172/SP, DJe 15.5.2012). Por ora, dê-se ciência da manifestação de ID no 217476430 à parte credora. Sem prejuízo, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para que aponte o valor devido à luz dos critérios objetivos apontados na sentença (anexo), em atualização dos cálculos já apurados e homologados nos autos de origem (0728537-87.2023.8.07.0001 - ID no 183884265). Decisão de ID 217671390: Assiste parcial razão à credora quanto ao contrato de locação primitivo que, de fato, já se encontra resolvido pela sentença, inclusive transitada em julgado neste capítulo, de modo que a permanência do réu na posse do imóvel, a princípio, careceria de justo título. No entanto, conforme já apontado na decisão anterior, as partes ajustaram suas vontades para dar continuidade à locação do imóvel (ID no 216586372), o que, a princípio, pode ser suficiente para inaugurar nova relação locatícia, fato que não deve ser obliterado por decisões proferidas sob açodamento. Ora, ainda que se aplique ao caso concreto a teoria da recepção para determinar o momento da formação de possível novo contrato, há elementos nos autos que indicam a ocorrência de efetiva confluência de vontades entre locadora e locatário, com oferta de um lado e aceitação do outro, ainda que tenham reservado para outro momento a sua formalização em instrumento escrito. Aliás, como apontado pela própria credora ao ID no 217642511, "a única controvérsia é sobre os honorários de sucumbência", direito autônomo do advogado (art. 23 da Lei no 8.906/94), cujo fato gerador é o seu próprio arbitramento por sentença, desvinculando-se da causa de pedir subjacente à lide originária, de modo que não pode ser considerado isoladamente como elemento idôneo para impor, de imediato, a efetivação da medida possessória extrema, porquanto incompatível com a finalidade satisfativa do pagamento de quantia certa, antes necessário examinar parcimoniosamente as circunstâncias em concreto, a fim de conciliar direitos de ordem constitucional que ostentam envergaduras equivalentes. Vale dizer: as obrigações são distintas e autônomas, sendo legítimo ao devedor questionar a inclusão de honorários no acordo firmado diretamente com a locadora (ou sua representante), máxime porque, à luz da literalidade do artigo 323 do Código de Processo Civil as parcelas vincendas "serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las" e, a rigor do que restou confirmado pelo credor, de fato consta cobrança da verba honorária sobre alugueis depositados em Juízo. Diante de tais razões, não há ajustes a serem feitos na decisão de ID no 217498478 que, à luz da instrumentalidade das formas e do dever de cooperação entre os agentes do processo, acolheu a remessa do feito à Contadoria Judicial para subsidiar a tomada de decisão acerca da questão posta a desate. Nota-se, no ponto, que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a simples postergação da análise da impugnação ao cumprimento de sentença e do pedido de expedição de mandado de despejo não possui caráter decisório, haja vista a pretensão não ter sido, ainda, efetivamente analisada pelo magistrado de origem. Ainda, a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial, órgão de auxílio do Juízo, constitui ato de mero expediente, ou seja, despacho. Por conseguinte, o pronunciamento não se mostra passível de censura recursal. Cumpre ressaltar que a natureza do pronunciamento judicial deve ser verificada pelo seu conteúdo e não pelo nomen iuris descrito no título da manifestação. Ademais, a eventual admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem a oportunidade de se manifestar e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, veja-se o seguinte precedente desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão n. 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIAMENTO DA ANÁLISE DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MÉRITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIÁVEL O CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O ato do juiz que posterga a análise de pedido deduzido pela parte para momento futuro é insuscetível de reforma por meio de agravo por carecer de conteúdo decisório, sendo, em essência, despacho de mero expediente. 2. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1103100, 07042564620188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n. 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. De qualquer forma, merece desacatar, acerca do caso, que se conclui por prudente a conduta do magistrado a quo em postergar a análise da impugnação ao cumprimento de sentença e da expedição de mandado de despejo, ante a controvérsia existente acerca do excesso de execução de honorários advocatícios sucumbenciais e a natureza extrema do despejo compulsório. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora